Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711045-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA AGRAVADO: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, RENE DE LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, contra decisão, proferida em ação de dissolução parcial de sociedade (0749453-45.2023.8.07.0001), em que contende com AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA e RENE DE LIMA BARBOSA. Por meio da decisão de ID 188046896, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que os requeridos entreguem aos demandantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes domínios de sítios da internet do Grupo Efense: efense.com.br; efensebio.com.br; efenselab.com.br; efenseagro.com.br; efenselog.com.br.. Confira-se: “Vistos etc. Trata-se de ação ajuizada por EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA em face de AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA e RENE DE LIMA BARBOSA, pela qual a parte autora postula a condenação dos Réus na obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade de domínios de internet em nome do Grupo Empresarial. Requer, a título de tutela de urgência, “que os Requeridos entreguem aos Demandantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes domínios de sítios da internet do Grupo Efense: efense.com.br; efensebio.com.br; efenselab.com.br; efenseagro.com.br; efenselog.com.br.” Para tanto, alegam que nos autos da ação no 0714965-56.2022.8.07.0015 a ré foi excluída dos quadros sociais das sociedades requerentes. Contudo, os domínios de sítios da internet do Grupo Efense encontram-se sob o controle dos Requeridos, e até o momento não foram transferidos às Demandantes. Referidos domínios estão registrados em nome dos réus. A ação foi originalmente distribuída ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 182301822, por entender haver conexão desta ação com a de no 0714965-56.2022.8.07.0015, declinou da competência a esta Vara especializada. Por decisão de ID. 185220726 foi suscitado conflito negativo de competência, tendo o TJDFT determinado a este Juízo a resolução das medidas urgentes (ID. 187851532). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. É que vigora a regra da primeira posse (“first come, first served”) na alocação de nomes de domínio. Ou seja, o domínio pertence a quem o registrou. No caso concreto, ainda que os domínios postulados façam referência ao nome empresarial das sociedades requerentes, o fato é que foram registrados pelos réus, conforme documento de ID. 180207725, a eles, em princípio, pertencendo. Ademais, por não se tratar de bem corpóreo, não parece ser possível a "entrega" dos domínios, tal como postulado pela parte autora. A transferência da sua titularidade, por sua vez, provimento jurisdicional de natureza constitutiva ou condenatória, não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. A transferência da titularidade dos domínios configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência.” Em seu recurso, os agravantes pedem que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar que os agravados transfiram aos agravantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes domínios de sítios da internet do Grupo Efense: efense.com.br; efensebio.com.br; efenselab.com.br; efenseagro.com.br; efenselog.com.br, sob pena de multa diária. Asseveram que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, a probabilidade do direito restou demonstrada na petição inicial pelos fatos narrados, especialmente em razão da exclusão da recorrida do quadro societário das sociedades recorrentes. Alegam que a empresa recorrida ingressou nas sociedades recorrentes com uma participação de 10%, em razão do contrato de participação e aceleração firmado em 10/10/2020, cujo objeto principal era impulsionar o desenvolvimento da startup idealizada pelos sócios das empresas recorrentes, por meio de apoio técnico, de investidores e negócios financeiros para o desenvolvimento do projeto. Sustentam que, por outro lado, diante do não cumprimento das obrigações pela parte contrária, sobretudo a obrigação primordial de acelerar a empresa, foi proposta em face da empresa agravada a ação de exclusão de sócio minoritário por falta grave e dissolução parcial de sociedade, que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal sob o no 0714965-56.2022.8.07.0015. Alegam que, por força decisão da proferida no âmbito do processo no 0714965- 56.2022.8.07.0015, em 22/11/2022, a empresa recorrida foi excluída das sociedades agravantes, inclusive, esta decisão foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal em 17/02/2023, produzindo todos os seus efeitos legais. Aduzem que, inobstante tenha se efetivado a retirada da agravada das sociedades recorrentes, os domínios de sítios da internet do Grupo Efense encontram-se sob o controle dos recorridos, e até o momento não foram transferidos às agravantes. Asseveram que, neste ponto, as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que a empresa recorrida já foi excluída do quadro societário das empresas recorrentes, bem como se nega a fornecer os domínios que pertencem às sociedades recorrentes. Destacam que o domínio eletrônico possui função primordial de identificação do canal de venda da empresa na rede mundial de computadores e cumpre a mesma função do título do estabelecimento com relação ao ponto comercial. Isso porque o nome de domínio faz o mesmo papel do título do estabelecimento, portanto, também merece a proteção almejada. Argumentam que, como se pode notar, a retenção injustificada dos referidos domínios pelos recorridos constitui ato ilícito e contrapõe-se aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações comerciais, uma vez que a parte recorrida tem agido de má-fé ao reter tais domínios após sua exclusão da sociedade por decisão judicial, prejudicando o regular funcionamento das atividades empresariais das sociedades recorrentes. Afirmam que a recusa das partes agravadas, está sendo utilizada de forma transversa como estratégia para influenciar a outra demanda que as partes possuem, de modo que estão a utilizando como alavanca para um acordo mais vantajoso a eles. Argumentam que, conforme consta na própria decisão recorrida, os nomes de domínio só podem ser registrados uma vez, pelo princípio do "first come, first served", de modo que se a parte recorrente não recuperar o acesso aos seus domínios, será obrigada a registrar um diferente, o que certamente lhe causará embaraços e prejuízos perante a clientela. Alegam que, nesse sentido, também resta devidamente comprovada a presença o perigo de dano, pois enquanto não for realizada a transferência do bem imaterial às recorrentes, estas não poderão administrar os sites da sociedade. Ressalta que a ausência de um site pode acarretar diversos prejuízos para uma empresa nos dias de hoje, especialmente considerando o ambiente cada vez mais digital, onde a presença online é fundamental, podendo prejudicar a visibilidade, credibilidade, competitividade e eficiência operacional de uma empresa. Sustentam que o fumus boni iuris resta cabalmente comprovado, porquanto não restam dúvidas quanto à plausibilidade do direito, vez que está claro, através de uma rápida análise do processo originário, que a parte excluída da sociedade não realizou a devida transferência dos domínios dos sítios eletrônicos. Ademais, o periculum in mora também resta evidenciado pelo próprio contexto fático, vez que o prosseguimento do feito de origem, ensejará dano imensurável e de difícil reparação É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 57119532 e 57119534. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que os requeridos entreguem aos demandantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes domínios de sítios da internet do Grupo Efense: efense.com.br; efensebio.com.br; efenselab.com.br; efenseagro.com.br; efenselog.com.br.. No caso dos autos se evidencia, a princípio, que a EFENSE HOLDING LTDA e outros já pleiteou a exclusão da AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, por meio da ação de exclusão de sócio minoritário por falta grave e dissolução parcial de sociedade combinado com o pedido de tutela de urgência no 0714965-56.2022.8.07.0015. A sentença da referida ação (no 0714965-56.2022.8.07.0015) julgou procedente a exclusão da empresa AL4MO, tendo sido proferida no dia 2/11/2022 (ID 142594197), com o seguinte dispositivo: “DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA em relação à ré AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA. Nesses termos, julgo parcialmente o mérito, nos termos do artigo 356, I e II, do CPC. A apreciação da sucumbência fica diferida para o momento da sentença.” Foram opostos embargos declaratórios pela empresa AL4MO (ID 144318997), questionando exclusivamente no que tange ao método a ser empregado para a avaliação da empresa e, por conseguinte, a apuração de seus haveres, tendo sido proferida a seguinte decisão: “Vistos etc. EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINÍCIUS SANTANA e SUDÁRIO MARTINS NAVES JÚNIOR propõem a presente ação em face de AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, pela qual postulam, inclusive a título de tutela provisória de urgência, a exclusão da ré dos quadros societários das empresas autoras EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA. Por decisão de ID. 142594197, em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, foi dissolvida parcialmente as sociedades empresárias EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA em relação à ré AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, determinando-se o prosseguimento do feito exclusivamente em relação ao pedido reconvencional. A ré, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, apresenta embargos de declaração de ID. 144318997. Por meio deles, postula que o “valuation” da empresa seja considerado como método aplicável para apuração dos haveres. Contrarrazões de ID. 145354370, pela qual as embargadas alegam que a decisão embargada não conta com defeitos a serem sanados. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Recebo os embargos e declaro a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026, caput, do CPC. Quatro são os possíveis defeitos do pronunciamento judicial que autorizam o manejo do recurso de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão e erro material. O pronunciamento judicial é obscuro quando lhe falta clareza naquilo que afirma. A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação, quanto no dispositivo. No caso concreto, a fundamentação desenvolvida foi enunciada em termos nítidos, de forma a concluir coerentemente com a decisão tomada. Por outro lado, o "decisum" propriamente dito reveste-se de clareza, não havendo dúvidas quando aos provimentos que dele emanam. Há omissão quando o pronunciamento judicial deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo juiz. Como se percebe pela leitura do pronunciamento judicial impugnado, todas as questões relevantes foram apreciadas adequadamente. O defeito da contradição ocorre quando se revelam inconciliáveis entre si duas ou mais proposições expostas nas razões de decidir ou na decisão propriamente dita. Analisando o pronunciamento judicial embargado, no entanto, verifico não terem ocorridos quaisquer contradições em seus termos. Ademais, o embargante se insurge contra a decisão judicial exclusivamente no que tange ao método a ser empregado para a avaliação da empresa e, por conseguinte, a apuração de seus haveres. Ocorre, contudo, que a determinação impugnada decorre de lei (artigo 606 do CPC), não havendo defeito a ser sanado. Assim, se eventualmente não tiver sido eleito pelas partes o método para a avaliação da empresa em caso de sua resolução, há imposição legal que seja através do valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.” Após, naqueles autos (no 0714965-56.2022.8.07.0015), a empresa AL4MO interpôs recurso apelação (ID 149601556), o qual ainda não foi julgado, em que se restringiu a pedir que “Diante do exposto requer seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando parte da sentença, determinar que o método de avaliação da empresa se dê pelas métricas aplicáveis ao mercado agrícola, com base no Valuation da empresa a ser realizado por profissional habilitado.” Ou seja, ficou claramente demonstrado não houve qualquer insurgência da empresa AL4MO em relação à sua exclusão societária. Diante destes fatos, o recurso demonstrou de forma inequívoca que a retenção dos domínios de internet pertencentes à agravante não tem qualquer justificativa, já que a empresa agravada já foi excluída da EFENSE HOLDING LTDA. No caso, em que pesem os fundamentos externados na decisão agravada, nesta fase processual há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser modificada, neste instante processual, porquanto há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para determinar que os agravados transfiram aos agravantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes domínios de sítios da internet do Grupo Efense: efense.com.br; efensebio.com.br; efenselab.com.br; efenseagro.com.br; efenselog.com.br. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator